Tribunal: TJMT
Processo: 1025913-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025913-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (AGRAVANTE), MARIENE DE ABREU FAGUNDES - CPF: 160.453.002-20 (AGRAVANTE), WAIRO LEMES MOREIRA - CPF: 174.776.031-53 (AGRAVADO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), IVANITI AFONSO MOREIRA - CPF: 792.751.509-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

AGRAVANTE(S):

MARIENE DE ABREU FAGUNDES

AGRAVADO(S):

WAIRO LEMES MOREIRA

TERCEIRO INTERESSADO(s):

IVANITI AFONSO MOREIRA

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
PARA O AGUARDO DA
AÇÃO DE USUCAPIÃO
AJUIZADA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA QUE FOSSE DETERMINADA A IMEDIATA RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO – ALEGADA ANTERIORIDADE DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A NATUREZA PREJUDICIAL DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA ÁREA REIVINDICADA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL QUE NÃO POSSA AGUARDAR O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

A relação de prejudicialidade externa
não guarda, ao menos em princípio, relação direta com a ordem cronológica de judicialização das questões (anterioridade ou não). A questão reside em saber se uma das ações está condicionada ao resultado da outra.

Se a análise da ocorrência de possível prescrição aquisitiva se coloca como uma condicionante ao resultado da reivindicatória, esta fica condicionada à prévia resolução da questão.

Ademais, se tramita a causa originária há mais de 13 (treze) anos, não há de fato qualquer risco de dano iminente, irreparável e/ou grave, que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso de forma simultânea.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

AGRAVANTE(S):

MARIENE DE ABREU FAGUNDES

AGRAVADO(S):

WAIRO LEMES MOREIRA

TERCEIRO INTERESSADO(s):

IVANITI AFONSO MOREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID. n. 72972487) interposto por
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES e outra
contra a decisão monocrática de ID. n. 69768991 que indeferiu o pedido antecipação da tutela recursal através da qual pretendia que a
Ação Reivindicatória
no 783-43.2011.8.11.0091 voltasse a tramitar regularmente de imediato movida em desfavor
WAIRO LEMES MOREIRA
, tendo, em seu agravo de instrumento, se insurgido contra a decisão singular que (i) determinou o apensamento dos autos originários aos da Ação de Usucapião no 1105-38.2009.8.11.0091 movida pelo agravado; (ii) determinou o traslado de cópias dos documentos probatórios da inicial daquela ação de usucapião para os autos da reivindicatória e, por fim; (iii) determinou a suspensão do deste último, pelo período de seis meses, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.

Afirmam os recorrentes

que esta relatora
entendeu que a liminar buscada no Agravo de Instrumento não seria urgente, tendo em vista uma suposta relação de prejudicialidade entre a ação de usucapião ajuizada em 2009, na qual somente houve a citação mediante o comparecimento espontâneo dos agravantes em face da decisão, objeto do presente recurso, tendo em vista que a ação reivindicatória que está na fase de ser prolatada sentença, haja vista o encerramento da instrução processual.

Alegam que a relatora se equivoca ao conceber uma possível uma relação de prejudicialidade entre as ações, pois, o feito reivindicatório fora ajuizado anteriormente, mais precisamente no ano de 2007, em face da invasão que ocorreu em 2004, ao passo que a ação de usucapião fora proposta pelo agravado apenas em 2009.

Argumentam que devido à anterioridade da ação reivindicatória, não seria possível falar-se em relação de prejudicialidade.

Asseveram que o fato de não ter havido a citação dos agravantes nos autos da ação de usucapião, apesar de ajuizada em 2009, não pode ser a eles imputado, na medida em que o §2o do art.240 do CPC/15, incumbia ao autor de tal ação adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação dos demandados.

Aduzem que, dessa forma, a decisão agravada causará mais retardamento ao andamento da ação ajuizada pelos agravantes, os quais buscam a solução do seu litigio desde o ano de 2007.

Pleiteiam, no mais, que não havendo retratação, seja o agravo interno submetido ao colegiado para que seja conhecido e provido, deferindo-se a liminar recursal para que a ação reivindicatória, que já estaria na iminência de receber sentença, volte a tramitar imediatamente.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. 77347455.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão unipessoal desta relatora que, ao receber o recurso de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal através da qual se almejada que fosse determinada a retomada do curso de ação reivindicatória, cujo trâmite foi suspenso na origem em função da pendência de ação de usucapião ajuizada pela parte recorrida.

Na ocasião, esta relatora proferiu o seguinte
decisum
:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
e outra contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória
no 783-43.2011.8.11.0091 movida em desfavor
WAIRO LEMES MOREIRA
, que (i) determinou o apensamento dos autos originários aos da
Ação de Usucapião
no 1105-38.2009.8.11.0091 movida pelo agravado, (ii) determinou o traslado de cópias dos documentos probatórios da inicial daquela ação de usucapião para os autos da reivindicatória, e, por fim, (iii) determinou a suspensão do deste último, pelo período de seis meses, nos termos do art.313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC/15.

Afirmam que são proprietários do imóvel rural denominado de Fazenda Bahia, com a área total de 508,80 ha e, quando estavam implantando no imóvel o plano de manejo florestal sustentável, ainda em 2004, tomaram conhecimento de que os agravados o invadiram e efetuaram desmatamento ilegais, plantaram pastagens, construíram sede, casa de empregados e curral, tudo sem qualquer autorização.

Alegam que, além disso, os recorridos extraíram toda a madeira nobre e proibida de extração existente no imóvel o que levou os agravantes a tentarem buscar a solução dos atos ilícitos na esfera extrajudicial mas, não tendo obtido êxito, tiveram de judicializar a questão para que pudessem retornar ao seu imóvel que lhes pertence e serem ressarcidos dos atos ilícitos praticados pelos agravados.

Relatam que o feito reivindicatório tramitou regularmente, com a citação dos réus, oferta de contestação, instrução processual e oferta de alegações finais por ambas as partes, restando somente a prolação de sentença de mérito pelo juízo singular. No entanto, ao invés disso, o juízo determinou a suspensão do feito em função de uma Ação de usucapião da mesma área, manejada pelos agravados, nos autos da qual os agravantes sequer foram citados até o presente momento.

Inconformados, sustentam que a decisão em questão vai na contramão da celeridade processual buscada pelo Judiciário pátrio, com flagrantemente afronta aos art. 4o e art. 139, inciso II, ambos do CPC/15, vez que a reivindicatória tramita desde 10/10/2007, há mais de 13 (treze) anos, portanto, não podendo ter o seu trâmite suspenso em função de uma outra ação que se encontra em fase processual totalmente diversa, mesmo porque não teriam sido demonstrados os requisitos para a usucapião do bem.

Ao fim, pugna pela antecipação da tutela recursal, mediante concessão de efeito ativo, a fim de determinar que seja dado regular processamento ao feito reivindicatório.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Primeiramente, porque em princípio há uma relação de prejudicialidade externa entre a ação originária e a ação de usucapião movida pela parte adversa para o reconhecimento da prescrição aquisitiva da mesma área, ajuizada ainda no ano de 2009, o que torna temerário o prosseguimento da ação, causando ainda certa estranheza o fato de até hoje os agravantes não terem sido citados naqueles autos de usucapião propostos há mais de dez anos.

Além disso, não restou evidenciado qual o risco de dano concreto que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.

Com isso, conveniente o aguardo das informações do juízo e da própria manifestação da parte adversa a propiciar uma análise final do recurso mais acurada.

Forte nessas razões,
indefiro a liminar recursal
.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações. Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.

Após, à incontinenti conclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Inconformados, recorrem os agravantes pelas razões expostas no relato.

No entanto, não há lugar para retratação.

Isto porque, é plenamente possível que haja sim uma relação de prejudicialidade externa entre as demandas ajuizadas por cada uma das partes.

E mais, a relação de prejudicialidade externa não guarda, ao menos em princípio, relação direta com a ordem de judicialização das questões (anterioridade ou não).

A questão reside em saber se uma das ações está condicionada ao resultado da outra.

E na hipótese dos autos, em uma primeira análise, a ocorrência ou não de possível prescrição aquisitiva se coloca como uma condicionante ao resultado da reivindicatória, que fica condicionada à prévia resolução da questão.

Tanto assim o é, que a questão suscitada pelo agravado em sua ação autônoma poderia ter sido apresentada como uma exceção de usucapião como matéria de defesa.

Nesse caso, antes de dirimir sobre a procedência ou não do pleito reivindicatório, o julgador teria necessariamente de enfrentar a arguição de prescrição aquisitiva, o que revela a natureza prejudicial de tal questão.

Ademais, como já frisado, tratando-se de uma demanda que tramita há mais de 13 (treze) anos, não há de fato qualquer risco de dano iminente, irreparável e/ou grave, que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.

Diante disso, por entender não haver razões suficientes para a retratação, submeto a questão ao colegiado, conduzindo desde logo o voto de relato pelo desprovimento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021